Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006616-20.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: GERSON MEDEIROS
AGRAVADO: DALMO JOSE FRANCO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS FORMALIZADA EM INVENTÁRIO – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – JULGADO ANTERIOR DA MESMA CÂMARA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA IMISSÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE NOVA PENHORA – EFETIVIDADE DA ADJUDICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento já firmado pela Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1005331-31.2021.8.11.0000, a imissão na posse de imóvel adjudicado ao exequente deve ser requerida no juízo da execução, onde se originou a penhora e se processou a sub-rogação do crédito.
A adjudicação regularmente deferida e formalizada transfere ao credor a titularidade e a posse do bem, nos termos do art. 876 do CPC, não sendo exigível nova penhora.
A decisão que remete a imissão à esfera do inventário revela-se incompatível com a autoridade daquele precedente e com os princípios da efetividade processual e da coerência jurisprudencial.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (AGRAVANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (AGRAVADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS FORMALIZADA EM INVENTÁRIO – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – JULGADO ANTERIOR DA MESMA CÂMARA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA IMISSÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE NOVA PENHORA – EFETIVIDADE DA ADJUDICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento já firmado pela Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1005331-31.2021.8.11.0000, a imissão na posse de imóvel adjudicado ao exequente deve ser requerida no juízo da execução, onde se originou a penhora e se processou a sub-rogação do crédito.

A adjudicação regularmente deferida e formalizada transfere ao credor a titularidade e a posse do bem, nos termos do art. 876 do CPC, não sendo exigível nova penhora.

A decisão que remete a imissão à esfera do inventário revela-se incompatível com a autoridade daquele precedente e com os princípios da efetividade processual e da coerência jurisprudencial.

Agravo de instrumento provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006616-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GERSON MEDEIROS

AGRAVADO:

DALMO JOSE FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
GERSON MEDEIROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0008796-92.2017.8.11.0004, a qual manteve decisão anterior em que havia decidido que
“considerando que a adjudicação não foi determinada por este Juízo e que a carta de adjudicação foi expedida nos autos do inventário em favor da parte ora exequente, não compete a este Juízo a determinação de desocupação e imissão na posse, atos estes que devem ser requeridos perante o Juízo que determinou a adjudicação”
(sic).

A parte agravante sustenta, em suma, a incorreção da decisão recorrida aos argumentos de que houve, inicialmente, penhora no rosto dos autos do inventário no. 0005957-46.2007.8.11.0004, relativa à expectativa de direito do executado Dalmo José Franco, ora agravado, sendo que posteriormente, o juízo do inventário teria reconhecido a legitimidade da sub-rogação e deferido a adjudicação dos bens ao credor, com a consequente expedição da respectiva carta.

Diz que diante desse contexto, não mais subsiste mera expectativa de direito, mas sim titularidade material decorrente da adjudicação formalizada, fato que legitimaria o pedido de imissão na posse dos imóveis adjudicados.

Afirma que a decisão agravada, no entanto, remeteu tal providência ao juízo do inventário, sob o argumento de que a adjudicação não fora proferida no âmbito da execução, razão pela qual, segundo o entendimento originário, não caberia ao juízo da execução determinar a desocupação e imissão na posse.

Defende que essa interpretação encontra-se em dissonância com decisão anterior proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no. 1005331.31.2021.8.11.0000, a qual teria reconhecido a competência do juízo da execução para dar seguimento à efetivação da posse sobre os bens sub-rogados.

Com base nos princípios da celeridade processual, da economia e da efetividade da jurisdição, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento integral do recurso, para que se determine a imediata imissão na posse dos bens adjudicados, nos próprios autos da execução.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 272627391.

A antecipação de tutela foi indeferida em 13/03/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 273943397 exarada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

contraminuta no Id. 280421380, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na decisão Id. 282528388 foi determinada a redistribuição do recurso
“ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em virtude da prevenção gerada pela sua atuação no processo n.1005331.31.2021.8.11.0000 em que figuram as mesmas partes e tratam da mesma relação jurídica (§1o do art. 80 do RITJ/MT)”
, o qual, por sua vez, na decisão Id. 283935866, assinalou que
“em que pese informada a prevenção deste magistrado, a relatora originária do recurso de agravo de instrumento apontado como prevento (RAI n. 1005331.31.2021.8.11.0000) é a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a quem cabe apreciar o presente recurso”
, determinando a redistribuição do feito para esta Magistrada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Medeiros contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0008796-92.2017.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desocupação e imissão na posse de imóveis objeto de carta de adjudicação expedida no âmbito do inventário no. 0005957-46.2007.8.11.0004.

A decisão agravada fundamenta-se no entendimento de que a adjudicação foi realizada no processo de inventário, e que, por isso, competiria exclusivamente ao respectivo juízo determinar os atos executivos correlatos, notadamente a desocupação e a imissão na posse.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor das decisões recorridas:

“
DECISÃO

Vistos, etc.

O exequente requer a determinação de desocupação dos imóveis adjudicados nos autos do inventário e a consequente imissão na posse (Id. 134248738).

Por meio da decisão (Id. 60822568 – pág.: 24/26), diante da sub-rogação, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, onde tramita a ação de inventário n.o 5957-46.2007.811.0004 – cód. 72747, em que fora determinada a penhora no rosto dos autos, para que o exequente legitimado exercesse a sucessão do executado DALMO JOSÉ FRANCO.

Ademais, nos referidos autos, conforme decisão (Id. 60822569 – pág.: 6/10), foi deferido o pedido de adjudicação dos bens deixados pelo de cujus em favor do cessionário Paulo Frabinny Medeiros e do credor sub-rogado Gerson Medeiros, com a consequente expedição de carta de adjudicação.

Diante do exposto,
considerando que a adjudicação não foi determinada por este Juízo e que a carta de adjudicação foi expedida nos autos do inventário em favor da parte ora exequente, não compete a este Juízo a determinação de desocupação e imissão na posse, atos estes que devem ser requeridos perante o Juízo que determinou a adjudicação.

Por fim, com relação a petição do executado de chamamento do feito à ordem (Id. 163240146),
mantenho
a decisão por seu próprios fundamentos.

Ante a interposição de recurso n.o 1019858-80.2024.8.11.0000, bem como da concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida,
permaneçam
os autos suspensos até julgamento definitivo do agravo.

Às providências.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

(...)

DECISÃO

Vistos, etc.

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, todavia, não se prestam para o rejulgamento da matéria e nem para alteração do conteúdo decisório.

As alegações do embargante não merecem prosperar, haja vista que os temas abordados não se amoldam à pertinência dos embargos declaratórios.

Verifica-se, de plano, que a matéria objurgada não é passível de análise por meio dos embargos de declaração, devendo o embargante propor o recurso cabível à matéria, visto que os embargos têm por fito analisar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o que não é o caso dos autos.

Adentrando especificamente nas hipóteses que possibilitam a oposição de embargos declaratórios, temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS INTERPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA APRECIADA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS INTERPOSTOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS – EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado. Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, com o retorno do bem ao devedor fiduciário é medida que se impõe (TJ-MT - EMBDECCV: 10000997020208110033 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020).

Dessa forma, entende-se que o embargante pleiteia a reforma da decisão, devendo, portanto, requerer o que entender de direito pela via adequada, já que eventual error in iudicando do juízo e/ou descontentamento deve ser externado em via própria, no caso, pela via recursal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
não

conheço
dos presentes embargos (Id. 168204023), e os
rejeito
, mantendo in totum os termos lançados anteriormente.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar, na medida em que a decisão tomada pelo juízo
a quo
revela-se incompatível com a orientação já firmada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, notadamente no julgamento do
Agravo de Instrumento número 1005331-31.2021.8.11.0000
, que enfrentou situação jurídica substancialmente idêntica.

Naquele feito, esta Turma Julgadora, por unanimidade,
negou provimento
a recurso do
mesmo agravante
, mas, ao fazê-lo, fixou premissa fundamental: a imissão na posse de imóvel adjudicado deve ser pleiteada no juízo da execução, e não no inventário.

Neste sentido, veja-se os fundamentos do voto condutor do acórdão:

“(...)

Cuida-se os autos originários de ação inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus Antônio Rodrigues da Silva, no bojo do qual foi requerido, pelo agravante, a imissão na posse de imóvel adjudicado em seu nome, objeto de sub-rogação de direitos hereditários do agravado Dalmo José Franco.

O togado singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a desocupação do imóvel sub-rogado deverá ser requerida nos autos do processo de execução no. 8796-92.2017.8.11.0004, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se originou a penhora.

Não se conformando com o decisum, recorre o agravante, requerendo a reforma da decisão a quo para imitir-se na posse do imóvel sub-rogado, ao argumento de que o mandado de imissão na posse configura mero exaurimento do cumprimento da decisão.

De fato,
a imissão na posse do imóvel sub-rogado deve ser reclamada nos autos da ação de execução na qual se deu a penhora do bem, haja vista que, no processo de inventário, houve apenas a cessão dos direitos hereditários de Dalmo José Franco, então executado, ao agravante, então exequente, no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos, a fim de garantir a execução de dívida do herdeiro-devedor, adjudicando-se o imóvel ao credor sub-rogado.

Nesse desiderato,
a imissão na posse do imóvel adjudicado deve ser postulada nos autos do processo executivo, onde os atos de transferência da posse e domínio do bem penhorado devem ser perfectibilizados até a satisfação do crédito reclamado.

A propósito, esse mesmo entendimento já foi proferido pelo Tribunal Fluminense, que apesar de antigo, aplica-se ao caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORMULADO JUNTO AO JUÍZO ORFANOLÓGICO PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamenteiros, permanecendo indivisa até que se ultime a partilha, na forma do art. 1572, do CC/16, diploma legal vigente à época do óbito do de cujus. 2. Contudo, é perfeitamente cabível a penhora no rosto dos autos do inventário, sobre quinhão hereditário do herdeiro devedor, cujo patrimônio inventariado integra a universalidade da sucessão, na forma do art. 674, do CPC. 3. Embora o juízo da execução de alimentos tenha deferido a realização de penhora no rosto dos autos do inventário, é certo que se trata de procedimento provisório e não pode prosseguir enquanto não realizada a partilha. 4. Assim, inviável, nesse momento, a adjudicação dos bens referentes ao quinhão do herdeiro executado, enquanto não ultimada a partilha, descabendo tal providência ao juízo de família. 5. Dessa feita, enquanto não promovida à adjudicação do bem, é certo que a manutenção da penhora no rosto do processo de inventario garantirá o crédito dos exeqüentes6. Nesse passo, não há duvidas que a satisfação dos direitos dos recorrentes está sujeita ao quinhão que competir ao executado, devendo a satisfação do credor ser buscada no juízo orfanológico.
7. Bem de ver que os atos de autorização de transferência, expropriação e expedição de formal de partilha e de carta de adjudicação competem privativamente ao juízo orfanológico.
8. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ – AI: 195260220108190000 RJ 0019526-02.2010.8.19.0000, Relator: DES. MONICA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 28/09/2010, OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 22/10/2010)

Guardadas as proporções dos casos, outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
A deliberação sobre a penhora dos direitos hereditários da agravante deve ser dirimida nos autos da ação executiva e não em sede de inventário.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS – AI: 70062302252 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 11/02/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/02/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1 - O pedido de desconstituição de penhora realizado no rosto dos autos de inventário em cumprimento a decisão proferida em processo de execução deve ser postulado perante o juízo executivo; 2 - O juízo do inventário apenas deu cumprimento à decisão emanada do juízo executivo e não tem competência para decidir acerca da penhora determinada no processo de execução.
”
(TJ-MG – AI: 10024097588883002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/08/0016, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2016)

Assim, em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê, conforme já decidido, ainda que incidentalmente, a imissão na posse do imóvel sub-rogado deve ser reclamada nos autos da ação de execução na qual se deu a penhora do bem e onde os atos de transferência da posse e domínio do bem penhorado devem ser perfectibilizados, haja vista que, no processo de inventário, houve apenas a cessão dos direitos hereditários.

Essa
ratio decidendi
deve, portanto, ser observada, porquanto decide questão jurídica que se refere a ambos feitos de inventário e executivo, garantindo coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência.

Nestes termos, evidente que o fundamento adotado na decisão agravada — qual seja, o de que a competência para a imissão seria do juízo do inventário — está em desacordo com o entendimento anteriormente firmado por este órgão colegiado.

De mais a mais, diversamente do que aduz o agravado, é importante esclarecer que a adjudicação judicial, nos termos do art. 876 do CPC, opera a transferência da titularidade do bem ao exequente, ou seja, não se trata mais, portanto, de mera expectativa de direito oriunda de penhora no rosto dos autos, isto porque a partir do momento em que a adjudicação foi regularmente deferida e formalizada, consolida-se um título expropriatório, dotado de força para ensejar a efetiva posse material do bem.

Outrossim, o argumento de que a penhora incidente sobre os direitos hereditários do executado configuraria mera expectativa de direito, incapaz de transferir a propriedade ou permitir a imissão na posse, é objeção que ignora a evolução do procedimento: a expectativa inicial foi substituída pela adjudicação consumada, que extingue a obrigação pela via da expropriação e transfere, de forma originária, o domínio ao credor. A adjudicação é ato terminal da fase de expropriação, e não simples anotação provisória ou medida de garantia.

De outra feita, desnecessária nova penhora sobre os bens adjudicados. Este argumento, além de anacrônico, contraria a própria lógica da adjudicação, pois se o bem já foi adjudicado em pagamento do crédito, não havendo que se falar em nova constrição.

O que se impõe é apenas a efetivação da posse pelo novo titular, por meio de mandado de imissão, não mais subordinado a atos de reforço da penhora ou nova diligência expropriatória.

No que tange à competência jurisdicional, defende o agravado que seria o juízo do inventário o único competente para decidir sobre a posse dos bens inventariados.

Esta tese também não merece acolhimento, posto que o juízo do inventário atua apenas no plano da partilha e homologação dos atos de sucessão.

Neste contexto, conforme já assinalado no julgamento do Agravo de Instrumento número 1005331-31.2021.8.11.0000, a medida de imissão na posse, por ser decorrência de um título executivo exarado na execução e concernente à satisfação de dívida executada, deve ser implementada pelo juízo executivo, que detém poder de império e coercibilidade para efetivar a transferência possessória.

Aceitar o raciocínio contrário implicaria impor ao credor adjudicatário a paradoxal obrigação de ingressar em juízo estranho à execução para pleitear o que lhe foi deferido no próprio processo expropriatório — o que seria formalismo excessivo e contrário à efetividade da tutela jurisdicional executiva, conforme o art. 139, IV, do CPC.

Por fim, ressalta-se que a imissão na posse é o meio natural de concretização do domínio já adquirido por força da adjudicação, sendo inconcebível que o titular do bem permaneça privado de seu exercício em virtude de entraves processuais que já se encontram superados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo da execução proceda à expedição do mandado de imissão na posse dos imóveis adjudicados ao exequente, nos termos da carta de adjudicação regularmente emitida, em conformidade com a orientação firmada por esta Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1005331-31.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025